Tribunal: TJDFT
Processo: 0760066-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO NO ATO DA ABORDAGEM (FLAGRANTE). NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO ENCAMINHADA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. COMPROVADA A POSTAGEM NOS CORREIOS. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação Anulatória de Auto de Infração cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O autor interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia e que a infração que lhe foi imputada deve ser considerada irregular. Argumenta, ainda, que houve a falta de comprovação da notificação via AR ou outro meio tecnológico e que cabia ao recorrido juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Com apoio no artigo 99, § 3o, do CPC, deferida a gratuidade de justiça ao recorrente.
4. A controvérsia em questão consiste em verificar se há irregularidade do auto de infração n. YE02001560, especificamente no que respeita ao cumprimento da notificação da autuação.
5. O recorrente alega, em síntese, que não recebeu a notificação da autuação para apresentar defesa prévia. Contudo, verifica-se que o requerente foi abordado por agentes de trânsito em 04/09/2022, às 17h51m, e autuado em flagrante pela prática da infração de trânsito tipificada no art. 165-A do CTB: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.
6. É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Logo, o autor teve ciência da infração de modo presencial. (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 25/10/2019).
7. Observa-se, ainda, que, em conformidade com o disposto no art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN, a notificação da autuação foi expedida e encaminhada em 07/09/2022, via Correios, ao endereço do proprietário do veículo cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF (ID 45760477, pág. 4). Isso porque a Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.
8. Por outro lado, não há previsão legal de que a entrega das notificações deva acompanhar-se do Aviso de Recebimento dos Correios. A propósito, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. (PUIL 372/SP).
9. Nesse ponto, importa destacar que o ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, que pode ser elidida em caso de prova contrária, o que não se verifica nos autos. Assim, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
10. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida, porém, por fundamento diverso.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.